Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Cadastro no sistema de processo eletrônico. Empresa privada de médio e de grande porte. Obrigatoriedade.
A obrigação imposta pelos art. 246, § 1o, e 1051, do CPC às empresas públicas e privadas, grandes e de médio porte, de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio, não ofende ao princípio da legalidade e nem o direito de petição, ainda que não tenham sede ou filial na jurisdição do Tribunal em que irão atuar. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.